Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO POR DO SOL DOS MORADORES DA CHÁCARA 6 em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras. O recorrente deixou de realizar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que juntou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 28434472). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Ocorre que, embora a recorrente tenha sido intimada a regularizar o preparo, o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403